Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723018-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A AGRAVADO: EMPERIUM GAMES CONSULTORIA, SERVICOS DIGITAIS E INFORMATICA LTDA, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por EMPMERIUM GAMES CONSULTORIA, SERVIÇOS DIGITAIS E INFORMÁTICA LTDA, que concedeu a tutela de urgência para determinar o bloqueio da quantia de R$58.997,32 das contas bancárias da ré. A agravante alega, em síntese, que transferiu, a pedido, a integralidade dos valores em seu poder para a agravada, cuja importância alcança a quantia de apenas R$1.095,00. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores retidos e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Com relação ao pedido de tutela de urgência, consistente na tentativa, desde já, de bloqueio do valor de R$ 58.977,32 das empresas, defiro. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O direito invocado pela empresa autora é de incidência provável. O extrato da conta corrente da autora mostra que, em 11/04/2024, ela detinha R$ 60.072,32 de saldo, ID 195747033. Na mesma data, a empresa preencheu o termo para devolução dos valores pela DELCRED, conforme modelo entregue pela própria, requerendo a "transferência do saldo total" existente na conta, ID 195747035. Não obstante, o que foi devolvido pela DELCRED, em 16/06/2024, foi apenas a ínfima quantia de R$ 1.095,00, ID 195747036, valor correspondente, na verdade, ao último depósito recebido na conta, da pessoa de Carlos Alberto Dória, conforme o extrato ID 195747033. Logo, aparentemente, a autora tem razão quando diz que R$ 58.977,32 desapareceram, o que deve ser revertido com urgência, pois, além de se tratar de montante considerável que pode fazer falta ao giro financeiro econômico cotidiano da empresa, havendo indícios de fraude bancária, sabe-se da grande chance que há deste montante nunca mais voltar à disposição da autora. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência. À secretaria para que proceda à pesquisa SISBAJUD em nome das três empresas remanescentes no polo passivo da ação. Imprimo sigilo episódico a esta decisão, apenas para aumentar as chances de sucesso da diligência. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, EMPMERIUM GAMES CONSULTORIA, SERVIÇOS DIGITAIS E INFORMÁTICA LTDA ajuizou ação de conhecimento em face de DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e outra alegando, em síntese, que possui conta bancária na plataforma B2U Bank, e que, de acordo com o extrato bancário mais recente, datado de 11/04/2024, havia um saldo de R$60.072,32 (sessenta mil, setenta e dois reais e trinta e dois centavos). Ocorre que, em 11/04/2024, verificou a ocorrência de erros consecutivos no sistema, e que em decorrência dos referidos erros e supostos relatos de outros clientes sobre sumiço de saldo, teria tentado efetuar a retirada do valor de sua titularidade, sem sucesso. Por outro lado, sustenta que tomou conhecimento de que a ora recorrente havia encerrado o contrato com a B2U, em razão do envio de e-mail do Delbank aos clientes informando do ocorrido e disponibilizando um modelo de autorização de transferência para que os saldos disponíveis em conta pudessem ser devidamente devolvidos via TED para conta de mesma titularidade. Com o envio dos dados bancários em referência, a agravada teria sido surpreendida com a transferência de apenas R$ 1.095,00 (um mil, noventa e cinco reais), implicando em suposto saldo remanescente de R$ 58.977,32 (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), não obtendo êxito em reaver o saldo restante. Por isso, requereu a antecipação da tutela para o fim específico de determinar a penhora nas contas das ré no valor de R$ 58.977,32 (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), o que foi deferido. A agravante, por seu turno, sustenta que transferiu, a pedido, a integralidade dos valores em seu poder para a agravada, cuja importância alcança a quantia de apenas R$1.095,00. Como visto, a questão está a demandar dilação probatória a fim de verificar com qual das partes está a razão, especialmente em relação ao seu valor, o que recomenda a manutenção do bloqueio dos ativos a fim de evitar dano irreparável à autora, com reflexo no resultado útil do processo. Ante o exposto, sem prejuízo ao de ulterior reexame da questão, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator